Tribunal: TJMT
Processo: 1013585-13.2023.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013585-13.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WEVERTON FREITAS DE LIMA - CPF: 067.869.181-90 (RECORRENTE), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO), PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.727.053/0001-74 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1013585-13.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 1013585-13.2023.8.11.0003

Recorrente:
Pagar.me Pagamentos S.A.

Recorrido
:
Weverton Freitas de Lima

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - MÁQUINA DE CARTÃO - AUSÊNCIA NO REPASSE DE VALORES DAS VENDAS - DIREITO A RESTITUIÇÃO DO VALOR RETIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Restando comprovada a ausência de repasse dos valores recebidos por meio da máquina de cartão de crédito e débito, a sua restituição é devida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1013585-13.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 1013585-13.2023.8.11.0003

Recorrente:
Pagar.me Pagamentos S.A.

Recorrido
:
Weverton Freitas de Lima

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis do
Pagar.me Pagamentos S.A.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
1o Juizado Especial de Rondonópolis - MT.

S
entença (Id

204249175
):
julgou

procedentes os pedidos autorais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais; bem como determinou o desbloqueio do valor existente na conta do autor recorrido.

Recurso Cível Inominado
(Id.

204249178
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id.

204249187
)
:
requer o desprovimento do recurso interposto e pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1013585-13.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 1013585-13.2023.8.11.0003

Recorrente:
Pagar.me Pagamentos S.A.

Recorrido
:
Weverton Freitas de Lima

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de ação
de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
Weverton Freitas de Lima
em face de
Pagar.me Pagamentos S.A.
, em razão dos valores retidos
das vendas realizadas na máquina de cartão de débito e crédito
e não transferidos para o recorrido
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido é autônomo que atua no ramo de funilaria e contratou junto à recorrente uma maquininha para utilização de cartão nas transações de crédito/débito dos seus clientes, mediante o pagamento de contraprestação pelo serviço de intermediação financeira.

Aduz que verificou que a recorrente estava retendo e deixando de repassar os valores das vendas efetivadas para a contas do recorrido, situação que alega ter gerado graves prejuízos em seu faturamento.

Em contraponto, a recorrente assevera que a retenção do valor em questão decorreu, em síntese, por problemas na identificação facial do cliente recorrido. Sustenta, ainda,

que
não se verifica, in casu, a relação de consumo abrangida pelo Código de Defesa de Consumidor, porquanto a parte demandante não ocupa posição jurídica de destinatária final.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade.

Diante do conjunto probatório constante dos autos resta comprovado que o recorrido se encontra em situação de vulnerabilidade fática e socioeconômica, o que a coloca em pé de desigualdade frente à prestadora de serviço.

Dessa forma, a despeito de o recorrido não se enquadrar na condição de consumidora final, não há como se ignorar a sua vulnerabilidade no caso concreto, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor a presente relação de consumo.

Nesse sentido:

“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OPERAÇÕES POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SISTEMA CIELO. ALUGUEL DA MÁQUINA. VALOR CONTRATADO. INCIDÊNCIA DE FRANQUIA CIELO CONTROLE. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO NO REPASSE DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 4. O juízo a quo operou, com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova. Considerando a evidente posição de hipossuficiência do requerente no caso em apreço, sobretudo em razão da impossibilidade de produção de prova negativa, mantem-se a inversão do ônus da prova, de modo que caberia à requerida/recorrente comprovar os termos do contrato entre as partes e a consequente possibilidade de aplicação das taxas que afirma serem devidas. [...]” Acórdão 1206955, 07072785720198070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019).”

No caso, constata-se dos documentos apresentados que os valores não foram repassados à parte recorrida. Além disso, embora a recorrente alegue que os valores foram retidos em razão da não identificação facial do recorrido, conclui-se que houve a falha técnica no serviço prestado pela empresa recorrente.

Desse modo, a recorrente não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pelo recorrido, razão pela qual presume-se verdadeira a versão posta na inicial.

Portanto, na esfera da responsabilidade civil,

restou configurado o ato ilícito, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, sendo o nexo causal a própria ausência de repasse dos valores provenientes das vendas realizadas na máquina de cartão, fazendo jus o recorrido ao recebimento destes valores, assim como a indenização por dano moral decorrente da falha na prestação de serviço, razão pela qual a manutenção da sentença de origem é medida impositiva.

É nesse sentido o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. MÁQUINA DE CARTÃO. AUSÊNCIA NO REPASSE DE VALORES DAS VENDAS. DIREITO A RESTITUIÇÃO DO VALOR RETIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Restando comprovada a ausência de repasse dos valores recebidos por meio da máquina de cartão de crédito e débito, assim, sua restituição é devida. Reduz-se o quantum indenizatório se este foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. (TJ-MT - RI: 10055785720228110006, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/05/2023).”

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024